Tribunal: TJDFT
Processo: 0701465-26.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0701465-26.2025.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDERSON VELOSO DA SILVA AUTORIDADE: 2a VARA CRIMINAL DO GAMA O paciente, denunciado pelos crimes de associação criminosa e estelionato qualificado pela fraude eletrônica, teve a prisão preventiva decretada em 7.4.25, para garantia da ordem pública. O pedido de revogação da prisão foi indeferido, em 16.4.25, para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal (IDs 71238664, p. 3 e 71238667, p.3). O mandado de prisão foi cumprido, em 9.4.25, no Centro de Progressão Penitenciária. O paciente está preso para cumprir pena definitiva pelo crime de tráfico de drogas (ação penal 0702270-98.2025.8.07.0004, ID 231977731). Sustenta a impetrante, que não estão presentes os requisitos para a prisão cautelar. A decisão fundamentou-se na gravidade abstrata do crime. Pede, em liminar, seja revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, seja substituída por medidas cautelares diversas. O paciente – narra a denúncia -, no ano de 2023, associou-se a outros autores com o fim específico de cometer crimes de estelionato eletrônico. Ele e os coautores induziram em erro as vítimas - anunciantes do site de vendas on line “OLX” - a entregar-lhes os objetos oferecidos à venda sem o devido pagamento. Os autores, por meio de e-mails que simulavam comunicação oficial do site “OLX”, enviavam comprovantes de pagamento falsos às vítimas, que entregavam o objeto ao suposto adquirente. Apurou-se nas investigações que as fraudes ocorreram contra diversas vítimas e o paciente era o responsável por receber os objetos e os destinar a revenda (IDs 230655007 e 226919411 - ação penal). A prisão preventiva poderá ser decretada nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, arts. 312 e 313). Há provas da existência dos crimes e indícios suficientes de que o paciente é o autor, tanto que a denúncia foi recebida (ID 231880292 - ação penal). E também presente o periculum libertatis. Ao contrário do que se alega, a prisão preventiva não foi decretada com fundamento na gravidade abstrata do crime. Admite-se a prisão preventiva nos crimes dolosos se o acusado tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, arts. 312 e 313, I). Segundo a decisão que manteve a prisão preventiva, o paciente e “os demais acusados teriam praticado diversas fraudes semelhantes, com o mesmo modo de agir. Mesmo em cumprimento de pena por outro processo, o requerente é novamente acusado de integrar associação criminosa voltada à prática de estelionatos eletrônicos. Diante dos claros indícios de reiteração delitiva, a custódia cautelar se revela como única medida adequada e suficiente para garantir a ordem pública” (ID 71238667, p. 2). O e. STJ tem decidido, de forma reiterada, que a existência de ações penais em andamento, registros de atos infracionais ou condenações definitivas, demonstrando o risco de reiteração delitiva, justificam a prisão preventiva. O paciente registra condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas e está preso no CPP para cumprir a pena. Conquanto os crimes tenham sido cometidos sem violência ou grave ameaça, a reiteração delitiva do paciente autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Ao que tudo indica, o paciente faz do crime meio de vida e demonstra total descaso com as normas sociais estabelecidas, bem como com a ordem emanada do Poder Judiciário. As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. Diante da reiteração delitiva do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília - DF, 29 de abril de 2025. Desembargador JAIR SOARES